Tribunal: STF
Processo: RE 858893
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO COLEGIADO PELA FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO AGRAVO REGIMENTAL. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO DA NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE E PRÁTICA, DESDE LOGO, DO ATO PROCESSUAL QUE DEVERIA TER SIDO REALIZADO OPORTUNAMENTE, SOB PENA DE PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.